Tribunal: TJDFT
Processo: 0752751-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752751-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: MARILUCE GOMES DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em execução de título extrajudicial proposto em desfavor de MARILUCE GOMES DA CUNHA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Indefiro os pedidos o credor, com mesmo fundamento da decisão passada, bem como nas jurisprudências do TJDFT e do STJ, infra: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO GENÉRICO DE BUSCA. SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CREDOR. PRINCÍPIO DA UTILIDADE. PESQUISA SIMULTÂNEA EM DIVERSOS SISTEMAS. SNIPER. IMPLANTAÇÃO INCIPIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é medida desarrazoada e sem propósito que contraria o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o qual rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. 2. Não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, pois protagonista da execução manejada. Portanto, cabe a ele indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para esse fim, não podendo terceirizar tal responsabilidade. Nessa lógica, o Juízo é auxiliar nesse processo e não pode substituir a proatividade do exequente, que é essencial para o deslinde do feito. 3. O princípio da utilidade estabelece que o processo de execução, assim como os atos executórios, devem ser revestidos de efetividade, mesmo que diferida. Portanto, não se deve chancelar atos que não possam apresentar um resultado prático visível para a satisfação do crédito. 4. O pedido de busca simultânea em sistemas alternativos disponíveis ao Poder Judiciário (SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI), sem apontar minimamente como seriam úteis para o propósito de encontrar bens em nome do devedor passíveis de eventual constrição, não está passível de deferimento. 5. No que se refere à pesquisa no sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o processo de implantação ainda é incipiente neste Tribunal de Justiça. Portanto, considerando as diligências realizadas pelo credor, não há justificativa para deferir a busca no presente recurso. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1690097, 07367571420228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelo sistema BacenJud. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BacenJud, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1248318, 07065763520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS LEIS N. 11.232/2005 E 11.382/2006 - ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE - INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A não explicitação precisa, por parte da recorrente, sobre a forma como teria sido violado o dispositivo suscitado, no caso, o artigo 399, do Código de Processo Civil, atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. II - É cediço que tanto a Lei n° 11.232/2005, que regula a execução de sentença, quanto a Lei n.o 11.382/2006, que disciplina a execução de títulos extrajudiciais, ensejaram profundas modificações na sistemática processual civil, ao exigirem do Poder Judiciário a realização de atos jurisdicionais que, observando-se os direitos do devedor, nos termos do artigo 620, do CPC, efetivamente busquem a satisfação do credor, conferindo-se maior efetividade à prestação jurisdicional. III - A denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a realização do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional. IV - Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação econômica do executado. Precedentes. V - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.284.587/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 1/3/2012.) Trata-se do mesmo pedido protocolado nos PJEs 0719987-73.2018.8.07.0003 e 0703150-35.2021.8.07.0003, ipsis litteris, o que demonstra ausência de comprometimento do credor. Ademais, o exequente ainda não efetuou pesquisa de imóveis no sistema ERIDFT (a despeito de há muito intimado de que tal atribuição compete ao mesmo), em clara demonstração de desinteresse na satisfação de seu próprio crédito. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisório, destacando-se decisão de suspensão de id 97241932, datada de julho de2021, bem como o título de id 83360732 (contrato de honorários advocatícios) que aqui se executa. Intime-se.” Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial, no qual requereu a reiteração das consultas aos sistemas informatizados de pesquisas de bens, o que foi indeferido na forma da decisão agravada. Sustenta que foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens do executado/agravado, todas sem êxito. Argumenta que a execução corre no interesse do credor, sendo possível a adoção de medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Pontua que transcorreu lapso temporal razoável desde a última consulta aos sistemas informatizados e que as medidas atendem ao princípio da cooperação. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam realizadas as consultas pleiteadas na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de realização das consultas, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da tutela pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. A Jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a parte exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de remessa de ofício a "fintechs" sob o argumento de que a diligência depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceita "consulta genérica". 2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). 3. No caso dos autos, a única e infrutífera pesquisa foi realizada há dois anos e seis meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a razoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa. 4. Nem todas as fintechs integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e, portanto, essas não são atingidas pelas ordens de bloqueio eletrônica. Em razão disso, há necessidade da expedição dos ofícios, na forma requerida, a fim de obter informações sobre a existência de eventuais valores de titularidade do agravado, uma vez que se trata de informações que só podem ser obtidas mediante determinação judicial. 5. Agravo provido. (Acórdão 1317712, 07303956420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. E-RIDF. PROVIDÊNCIA DO PRÓPRIO CREDOR. 1. Trata-se agravo deinstrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. 4. No caso, considerando que a última consulta ao sistema BACENJUD foi efetivada há tempo considerável (aproximadamente quatro anos), em atenção ao Princípio da Razoabilidade, há de se deferir a diligência para pesquisa e bloqueio de valores penhoráveis em nome da parte executada. 5. Quanto ao sistema e-RIDF, registre-se que a realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico E-RIDF pressupõe, como regra, o pagamento de emolumentos, tendo em vista não se tratar de sistema/serviço gratuito. Assim, pode a parte exequente solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial para pesquisa de imóveis em nome dos devedores. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1257094, 07110111820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Trata-se de medida que, em verdade, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. No caso concreto, extrai-se dos autos originários que a última consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD data do dia 06/07/2021 (ID Num. 96649522), ou seja, há mais de 2 (dois) anos. Nesse sentido, constatado o razoável lapso temporal desde a última consulta em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, verifica-se que o pleito do recorrente guarda relação com as situações que comportam repetição de pesquisa em sistemas de buscas disponíveis, o que indica a probabilidade de provimento recursal. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, em face do fluxo do prazo para prescrição intercorrente. Assim, presentes estão os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, DEFIRO em parte o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2023 10:57:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora